Tribunal: TJDFT
Processo: 0747002-07.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. DEMORA EXCESSIVA NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial, consistente no reconhecimento do direito de recebimento do abono de permanência desde a data em que cumpriu os requisitos para a concessão de aposentadoria nos termos da Emenda à Constituição n.o 41, de 19.12.2003.

3. O artigo 40, § 19 da Constituição Federal, com redação então dada pela EC 41/2003, vigente ao tempo da aposentadoria da autora, dispunha: “O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1o, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1o, II.” Dispõe ainda o art. 114 da Lei Complementar Distrital 840, de 23.12.2011, que “O servidor que permanecer em atividade após ter completado as exigências para aposentadoria voluntária faz jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, na forma e nas condições previstas na Constituição Federal.” Infere-se das normas em apreço duas situações que o servidor que se mantiver na ativa após atingir os pressupostos da aposentadoria voluntária tem direito de receber o abono de permanência, o qual deve ser pago pela Administração independentemente de qualquer requerimento, pois a norma assim não exige. Aliás, este o entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 648727 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 21-06-2017 PUBLIC 22-06-2017).

4. Quanto ao pagamento do abono de permanência, o servidor tem direito à percepção se caso tenha laborado após o implemento dos requisitos para aposentadoria voluntária, tanto se optou por permanecer na ativa, quanto se continuou a exercer a sua atividade após o pedido de aposentadoria diante da demora da Administração em conduzi-lo para a inatividade.

5. O documento de ID 23386831 - Pág. 61 (Demonstrativo de Tempo de Serviço), elaborado pela Administração, em 26.10.2018, atesta que a recorrente nessa ocasião não reuniu todos os requisitos previstos na norma para a aposentadoria, pois ainda não havia completado 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, que ocorreu tão somente 30.09.2018. Ademais, o Diário Oficial do Distrito Federal, publicado em 16.10.2018, e que foi anexado ao ID 23386831 - Pág. 57, demonstra que a aposentadoria foi concedida em apenas 16 (dezesseis) dias após a reunião dos requisitos previstos em norma de regência, razão pela qual não se mostra presente eventual demora excessiva da Administração Pública para a concessão do benefício, passível de justificar o pagamento do abono de permanência, tal como foi observado na sentença.

6. CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo, por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, em R$ 300,00 (trezentos reais).